Tribunal: CARF
Processo: 11080.721652/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721652/2011-16
ACÓRDÃO
2002-008.673 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS BEILER DE FREITAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidencia do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas as importancias pagas a título de
pensão alimentícia em cumplimento de acordo, decisão judicial ou
escritura pública.
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL. 13° SALÁRIO.
As deduções incidentes sobre o décimo terceiro salário não podem ser
utilizadas na Declaração de Ajuste Anual pois o décimo terceiro salário é
tributado exclusivamente na fonte.
DEDUÇÃO. DESPESAS INSTRUÇÃO. ALIMENTANDO.
As despesas com instrução pagas pelo declarante referente a alimentandos
somente podem ser deduzidas na declaração quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.673 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721652/2011-16
2
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 115 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 105 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes e Ação Trabalhista e de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Do lançamento
Por meio da notificação de lançamento de fls. 06 a 10, exige-se do contribuinte
imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de R$5.160,04 acrescido de
multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2008, em
decorrência de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por Escritura
Pública e omissão de rendimentos recebidos em ação trabalhista.
Da impugnação
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 a
05. Suas alegações estão, em síntese,a seguir descritas.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação
Trabalhista: O valor de R$ 15.110,47 é decorrente de encargos com honorários
advocatícios e despesas judiciais, abatidos do principal, da ação em que ocorreu
numa defesa coletiva sob a coordenação da AFABRE. Apresenta correspondência
da AFABRE de 31/03/2008 dando ciência que o referido valor foi ressarcido pelo
associado.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Foi glosado o valor de R$ 3.653,30.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.673 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721652/2011-16
3
Na Ação Judicial de Pensão Alimentícia de Sandra Rocha, está claramente
identificado o direito sobre a parcela do 13o Salário de um salário Mínimo,
diferente da Pensão Alimentícia da Nair Prestes/Renan. Segue em anexo um
demonstrativo com os valores do Salário Mínimo e o cálculo dos respectivos
encargos previstos em ação judicial e que foram devidamente pagos e
reconhecidos pelas partes.
Apresenta provas de pagamento para a Sandra através de Planilha de
Pagamentos. A quitação também pode ser comprovado pela sua Declaração de
Renda, faltando o depósito em conta na data 05/01/09 no valor de R$ 520,00,
cuja comprovação anexa, visto ter se realizado em inicio de janeiro de 2009.
Em relação a Nair Prestes foi comprovado o pagamento por transferência de
conta bancária no valor de R$11.430,00 e pagamento da PUC, referente a
Faculdade do filho Renan, no valor de R$ 1.819,82. A diferença, R$ 1.480,18
(14.730,00 - 11.430,00 - 1.819,82 = 1.480,18). Lamentavelmente, ficou sem
comprovação os pagamentos realizados no início de janeiro de 2009 no valor de
R$ 1.245,00 bem como, a informação de R$ 240,00 pago em dinheiro ao filho
Renan, no decorrer do ano. Junta documentação de comprovação.
O acórdão de procedência parcial foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL. Na determinação da base de cálculo
sujeita à incidencia do imposto de renda somente poderão ser
deduzidas as importancias pagas a título de pensão alimentícia em
cumplimento de acordo, decisão judicial ou escritura pública.
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL. 13° SALÁRIO. As deduções incidentes
sobre o décimo terceiro salário não podem ser utilizadas na
Declaração de Ajuste Anual pois o décimo terceiro salário é tributado
exclusivamente na fonte.
DEDUÇÃO. DESPESAS INSTRUÇÃO. ALIMENTANDO. As despesas com
instrução pagas pelo declarante referente a alimentandos somente
podem ser deduzidas na declaração quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. No caso de rendimentos recebidos
acumuladamente poderá ser diminuído, para fins de se apurar o
rendimento tributável, o valor das despesas com ação judicial
necessárias ao seu recebimento, inclusive com advogados, pagas pelo
contribuinte.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.673 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721652/2011-16
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/07/2013 (AR de e-fls. 113), o
sujeito passivo interpôs, em 29/07/2013 (protocolo de e-fls. 115), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando os argumentos de sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
no valor de R$3.653,30.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
Dedução – Pensão Judicial
O art. 78 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999, dispõe que poderá ser
deduzida da base de cálculo a pensão judicial, nos seguintes termos:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art.
4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio
mês de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento
à fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo
desconto.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.673 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721652/2011-16
5
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a
título de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando
realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com
educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o)..
Como se vê, a dedução das importâncias pagas a título de pensão alimentícia está
condicionada à existência de uma decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e à comprovação de pagamento.
As despesas com instrução, quando o contribuinte não detém a guarda judicial
dos filhos, só são dedutíveis a este título se tiver expressa previsão do seu
pagamento, em sentença judicial. É o que determina o § 3o do art. 8o da Lei 9.250,
de 1995:
Art. 8o. (...)
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando
realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto
na alínea "b" do inciso II deste artigo .
No acordo judicial não consta que o contribuinte se responsabiliza pelas despesas
com educação dos filhos.
Outrossim, o valor da pensão alimentícia que, por determinação judicial, houver
sido descontada do 13o salário, não pode ser considerado como dedução na
Declaração de Ajuste Anual.
Como o imposto devido em razão do pagamento do 13o salário (ou gratificação
natalina) é exclusivo na fonte, a Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro
de 2001, prevê em seu art. 7o que qualquer dedução que tenha sido utilizada na
sua apuração não poderá ser novamente considerada para a determinação da
base de cálculo de quaisquer outros rendimentos, inclusive os tributados na
declaração anual.
Quanto aos valores pagos no ano de 2009, saliente-se que a tributação dos
rendimentos auferidos pelas pessoas físicas obedece ao regime de caixa. Dessa
forma, as deduções admitidas na declaração de ajuste anual são as despendidas
dentro do ano-calendário a que se refere a declaração.
Destarte, correta a glosa do valor de R$3.653,30.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.673 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721652/2011-16
6
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 144
DF CARF MF
Original